Tribunal: STF
Processo: RE 77849
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-05-16
Data de publicação: 1978-05-16

Ementa:
Ato administrativo. Conversão, pelo judiciário, da pena de demissão em suspensão, por existir excesso de punição. Acórdão que não afrontou a lei federal, nem dissentiu dos julgados apresentados.
Recurso extraordinário não conhecido.